Tribunal: TJBA
Processo: 8032842-42.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032842-42.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

AGRAVADO: M. B. B. e outros

Advogado(s)
:
LARISSA MONTEIRO DE ALMEIDA ROSADO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO DE INSUMOS. BOMBA INFUSORA DE INSULINA
. NEGATIVA. EXCLUSÃO DE COBERTURA.
PRESCRIÇÃO MÉDICA. TRATAMENTO IMPRESCINDÍVEL.
ABUSIVIDADE EVIDENCIADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, CPC. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e
discutidos os autos do
agravo de instrumento nº
8032842-42.2024.8.05.0000
,
em que figuram, como agravante,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e, como agravado,
M.B.B., representado por DANIELA GOMES BOTELHO BEZERRA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
,
pelas razões adiante explanadas.